Tribunal: TJMT
Processo: 0005152-50.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005152-50.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUDENICE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 531.305.611-53 (APELANTE), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO CONTRATO ORIGINAL QUE PERMITE O REFINANCIAMENTO DE PARCELAS NÃO PAGAS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIMENTO HÍGIDA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

2. A
margem consignável não se confunde com o valor do subsídio daquele que contrata, mas sim deve respeitar os limites impostas pela legislação para que o contratante do empréstimo consignado tenha dinheiro para sua subsistência, portanto, o valor da margem consignável é sempre inferior ao valor do subsídio do contratante. Assim, quando o valor do desconto de determinada parcela ultrapassar o valor da margem consignável disponível para determinada mês, ou a parcela não é descontada ou é descontada de forma percentual.

3. No caso dos autos, a parte autora/apelante
não provou que possuía margem consignável e época do desconto da 1a e da 2a parcela, mas tão somente argumentou que não havia insuficiência de saldo em sua conta corrente.

4. Quanto aos refinanciamentos ocorridos, no contrato original entabulado entre as partes e devidamente assinado pela parte autora/apelante há cláusula que autoriza o refinanciamento sem que haja necessidade de nova assinatura da parte autora/apelante.

5. Portanto, na hipótese dos autos, não há nenhuma ilegalidade em relação aos refinanciamentos das parcelas não quitadas, o que afasta qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral.

6. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Laudenice Aparecida de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop-MT, nos autos da ação no 005152-50.2013.8.11.0015, movida em desfavor de
Banco BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).

A apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
a parte apelada cobrou valor superior ao contratado, em razão de refinanciamentos unilaterais;
2)
sofreu abalos que devem ser indenizados.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para ser julgada procedente a demanda declarando os contratos de refinanciamentos unilaterais inexistentes, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a devolução do valor descontado de forma indevida no importe de R$ 663,15 em dobro.

Contrarrazões suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito requerendo o desprovimento do recurso (Id. 138027213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Laudenice Aparecida de Souza ajuizou demanda em face do Banco BMG S/A e Banco BGN S/A, que resolveu nominar de ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA’.

Narrou que em novembro de 2009, contratou com o polo passivo o empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 132,63 – valor consignado em folha de pagamento, com término em dezembro de 2012. Contudo, afirmou que foi surpreendida com o refinanciamento do contrato para finalização em fevereiro de 2014. Acrescentou que não assinou contrato em 2010.

Requereu ao final: a) a declaração de inexistência do contrato de refinanciamento, com o reconhecimento da falsificação da sua assinatura; b) recebimento de Danos Morais fixados em 30 salários mínimos e; c) o recebimento em dobro do que foi cobrado indevidamente (fls. 88/103 – processo digitalizado).

A parte ré apresentou contestação que foi impugnada.

Após a devida instrução processual os autos foram conclusos e sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela parte apelada não prospera, porquanto a parte recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento,
é incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de empréstimo consignado no (Id. 138023230, pág. 33 e seguintes) em 18-11-2019 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), fato que é confirmado pela parte recorrente em sua inicial.

A recorrente sustenta que a 1a e a 2a parcela foi descontado no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), e, as demais de forma correta.

Afirma que ao entrar em contato com o banco Apelado, no dia 23-11-2012, requisitando informação sobre o fim do empréstimo, foi informada que o contrato foi refinanciado sem o conhecimento e assinatura da autora/apelante e que esse novo empréstimo findaria em 02/2014.

Defende que o refinanciamento é ilegal, pois não foi feito com o conhecimento da parte autora, bem como havia margem consignável que permitiria o desconto integral das primeiras e segunda parcelas.

O argumento da recorrente não prospera.

Conforme bem apontado na sentença a margem consignável não se confunde com o valor do subsídio daquele que contrata, mas sim deve respeitar os limites impostas pela legislação para que o contratante do empréstimo consignado tenha dinheiro para sua subsistência, portanto, o valor da margem consignável é sempre inferior ao valor do subsídio do contratante.

Assim, quando o valor do desconto de determinada parcela ultrapassar o valor da margem consignável disponível para determinada mês, ou a parcela não é descontada ou é descontada de forma percentual.

E, quanto a esse ponto a parte recorrente não provou que possuía margem consignável e época do desconto da 1a e da 2a parcela, mas tão somente argumentou que não havia insuficiência de saldo em sua conta corrente.

Friso, ainda que se trata de demanda analisada sob a Luz do CDC, no caso concreto, competia a recorrente comprovar que possuía margem consignável para o desconto das parcelas mencionadas (1a e 2a).

Quanto aos refinanciamentos ocorridos, verifico no contrato original entabulado entre as partes e devidamente assinado pela parte autora que a Cláusula Décima autoriza o refinanciamento sem que haja necessidade de nova assinatura da parte recorrente. Confira-se:

“Cláusula Décima –
O Emitente
[apelante]
autoriza o BGN a proceder o reimplante automático de parcelas ou de parte de parcelas
, sempre que autorizado pelo convênio, programando o desconto da parcela não descontada para o final do seu contrato.” (Id. 138023230, pág. 34, destaquei)

Portanto, na hipótese dos autos, não há nenhuma ilegalidade em relação aos refinanciamentos das parcelas não quitadas, o que afasta qualquer possibilidade de ocorrência de dano moral.

Ademais, chama a atenção o fato de que somente após o decurso do prazo de contratação é que a requerente, ora apelante, aponte a invalidade dos descontos das 1a e 2a parcelas.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre
o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023